Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. ART. 618 DO CC. PRAZO DE GARANTIA. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. A responsabilidade do construtor é de resultado, uma vez que se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada.
2. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos, que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia, ensejando-lhe o dever de reparação de danos independentemente de culpa, conforme art. 618 do CC.
3. O prazo de cinco anos previsto no artigo 618 do Código Civil, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia, e não de prescrição ou decadência, ou seja, independentemente de alegação de culpa, o empreiteiro ou o construtor responde pela solidez e segurança da obra no prazo de 5 (cinco) anos.
4. Estando a lide pautada em pedidos de reparação civil, ou seja, indenização por prejuízos decorrentes de vícios do imóvel, e não em anulação ou resolução de ato ou negócio jurídico, aplica-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.
5. Os danos morais relacionam-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, não se verificando a ocorrência de dano moral diante de mero mal-estar, dissabor, vicissitudes do cotidiano ou mesmo descumprimento contratual, sobretudo quando a indenização pelos danos materiais comprovados, por si só, tem o condão de ensejar a devida reparação aos direitos dos autores.
6. Nos termos do art. 86 do CPC “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.